Tribunal: STF
Processo: HC 71552
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
PRESCRIÇÃO  -  SENTENÇA  ABSOLUTORIA  -  INTERRUPÇÃO  -
CONDENAÇÃO  DE CO-RÉU.  O fato  de co-réu  haver sido  condenado pelo
Juízo  implica a interrupção  da prescrição quanto ao absolvido caso
condenado em segunda estancia.
              PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSAO PUNITIVA  -  RECONHECIMENTO -
CO-RÉU. O instituto da extensão da ordem pressupoe a possibilidade de
ser  proferida sentença única.  Julgado o  habeas-corpus de co-réu, a
peca apresentada consubstancia medida idêntica, mas autonoma.